Tribunal: CARF
Processo: 13896.720555/2012-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.720555/2012-28
ACÓRDÃO
2002-010.033 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE CARLOS SENCINI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
DESPESAS MÉDICAS E DESPESAS COM INSTRUÇÃO. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas e com instrução com a
observância da legislação tributária e que estejam devidamente
comprovadas nos autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer dedução de despesas com instrução de R$
5.417,88 e despesas médicas de R$ 17.541,92.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima Junior (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Luciana Costa Loureiro Solar, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Heitor de Souza
Lima Junior.

Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.033 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720555/2012-28
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra o contribuinte acima
identificado referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2010, ano
calendário 2009, formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de
R$11.795,86, com multa de ofício e juros de mora.
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual do
interessado, entre os quais foi glosado o valor de R$6.921,60 deduzido a título
de dependentes, R$8.126,82 de despesas com instrução, R$18.591,92 de
despesas médicas, R$6.634,83 de contribuição a previdência privada e R$732,00
de contribuição patronal paga a previdência social.
A autoridade lançadora informou que, regularmente intimado, a contribuinte não
atendeu a intimação e as glosas foram efetuadas.
Cientificado da notificação, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02/03,
onde alega que a glosa de dependentes é indevida pois os dependentes lançados
são seus filhos Pedro Henrique Sencini, menor de 21 anos, José Carlos Sencini
Junior e Juliana Sencini, esses universitários e menores de 24 anos. O valor de
R$8.126,82 se refere a instrução de seus filhos aqui listados.
Sobre o valor glosado de R$732,00 da contribuição patronal não concorda com a
glosa efetuada mas diz que não encontrou o comprovante da despesa.
O processo foi revisto pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Barueri
atender o previsto na Instrução Normativa RFB no 1.061, de 04.08.2010, que,
diante dos documentos apresentados pela defesa, manteve parcialmente a
exigência.
Foi restabelecida a dedução de três dependentes relativa ao filhos do
contribuinte, José Carlos Junior e Pedro Henrique e a esposa Solange Aparecida e
mantida a glosa da filha Juliana que contava com 23 anos em 2010 e que não foi
comprovada sua condição de universitária.
Foi restabelecido o valor de R$6.634,83 referente a contribuições a previdência
privada para a dependente Solange com base no comprovante de rendimentos
anexado.
Foi mantida a glosa da contribuição patronal paga a Previdência Social pelo
empregador doméstico, pois não foram apresentados os documentos
comprobatórios e mantida também as glosas de despesas com instrução no valor
de R$8.126,82 e com despesas médicas no valor de R$18.591,92, por falta de
comprovação.
Foi emitido o Despacho Decisório de fl. 35, que manteve parcialmente a exigência
e passou o imposto suplementar de R$11.795,87 para R$8.543,71
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.033 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720555/2012-28
3
Cientificado do despacho decisório, o contribuinte apresentou manifestação, fl.
40, onde pede a juntada dos comprovantes de pagamento de despesas com
instrução de sua dependente Juliana Sencini, referente ao ano calendário 2009,
para que seja comprovado o fato gerador do lançamento da dívida.
Cientificado da decisão de primeira instância em 31/03/2017, a qual julgou a
impugnação procedente em parte, o sujeito passivo interpôs, em 17/04/2017, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com instrução de dependente estão comprovadas nos autos
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, deve-se esclarecer que foram mantidas as glosas de despesas
médicas (R$18.591,92), despesas com instrução (R$ 8.126,82), contribuição patronal (R$732,00) e
a glosa de uma dependente no valor de R$ 1.730,40, após a revisão de ofício realizada pela Receita
Federal do Brasil.
A decisão de piso restabeleceu sua dependente (R$ 1.730,40), Juliana Sencini, bem
como suas despesas com instrução no limite individual de R$ 2.708,94.
Em sede de recurso voluntário, o Recorrente alega, em apertada síntese, que anexa
aos autos os documentos que comprovam as despesas médicas, dedução de dependentes bem
como despesas com instrução.
Constata-se que a infração de dedução de dependentes já foi totalmente
restabelecida, no valor de R$ 6.921,60, com os seguintes dependentes: Jose Carlos Sencini Junior,
Juliana Sencini, Pedro Henrique Sencini e Solange Aparecida Domingues Sencini (esposa).
O Recorrente comprovou nos autos os pagamentos de despesas de instrução com
seu dependente (fls. 78/81), Pedro Henrique Sencini, no valor total de R$ 3.466,36, logo deve ser
restabelecido o limite individual de dedução com instrução por dependente de R$ 2.708,94.
Verifica-se também nos autos a comprovação das despesas com instrução de seu
dependente Jose Carlos Sencini Junior (fls. 82/84), no valor total de R$ 3.720,35, logo deve ser
restabelecido o limite individual de dedução com instrução por dependente de R$ 2.708,94.
Nesse sentido, deve ser restabelecida a dedução de despesas com instrução de seus
dependentes, Jose Carlos Sencini Junior e Pedro Henrique Sencini, no valor de R$ 5.417,88, o que,
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.033 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720555/2012-28
4
por fim, cancela integralmente a infração de dedução indevida de despesas com instrução de R$
8.126,82, uma vez que já foi restabelecida pela decisão a quo a despesa com instrução de sua
dependente Juliana Sencini (R$ 2.708,94).
No que diz respeito à infração de dedução indevida de despesas médicas, o
Recorrente comprova as despesas médicas com plano de saúde de R$ 17.221,92 (fls. 89/91),
despesas médicas com seu dependente Pedro Henrique Sencini (fl. 86 – R$ 200,00) e despesas
médicas do próprio contribuinte (fl. 88 – R$ 120,00), totalizando um valor comprovado de
despesas médicas de R$ 17.541,92.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
parcial provimento, para restabelecer dedução de despesas com instrução de R$ 5.417,88 e
despesas médicas de R$ 17.541,92.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 97
DF CARF MF
Original